Tribunal: TJMT
Processo: 1020873-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020873-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARAGUA DE SINOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 35.474.719/0001-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), ANA VIRGINIA RIO LIMA CARNEIRO - CPF: 360.885.284-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS. SANÇÃO POLÍTICA. VÍNCULO SOCIETÁRIO INDIRETO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança nº 1013991-27.2025.8.11.0015, que deferiu parcialmente a liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa agravada e autorizar a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e). O agravante sustenta a legalidade da medida cautelar administrativa imposta com fundamento na legislação estadual (Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 17-H, 17-I e 47-I) e no RICMS/MT/2014. Alega que a restrição não configura sanção política, não inviabiliza a atividade empresarial e visa apenas a antecipar o recolhimento do ICMS. A agravada, em contrarrazões, aponta ausência de contraditório e ampla defesa, bem como a inexistência de inadimplemento fiscal próprio. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a imposição de regime cautelar administrativo, nos termos em que foi imposta, com suspensão da inscrição estadual e restrição à emissão de documentos fiscais eletrônicos, configura sanção política vedada pela jurisprudência.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STF veda o uso de medidas indiretas de coação, como suspensão de inscrição estadual e proibição de emissão de documentos fiscais, para cobrança de tributos, por configurarem sanções políticas.

4. O STJ reitera que tais restrições são ilegítimas quando afetam o livre exercício da atividade econômica sem que haja crédito tributário constituído ou inadimplemento comprovado.

5. A medida administrativa foi imposta sem processo administrativo individualizado, o que viola o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

6. A penalidade não decorreu de débito fiscal próprio da agravada, mas de vínculo societário de seus sócios com outra empresa, o que não justifica a aplicação da medida contra a pessoa jurídica afetada.

7. A restrição imposta compromete o livre exercício da atividade econômica (CF/1988, art. 170, caput e IV) e representa desproporcionalidade.

8. Não há demonstração de risco de dano irreversível ao ente estatal, podendo a medida ser revista ao final do mandado de segurança, caso acolhidas suas razões.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 170, caput e IV; CTN, art. 96; Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 17-H, 17-I e 47-I
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmulas nºs 70, 323 e 547; STJ, REsp 1.685.774/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, N.U 1035854-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.5.2025; TJMT, N.U 1009984-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 8.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1013991-27.2025.8.11.0015, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a autoridade coatora restabelecesse a inscrição estadual da empresa, ora agravada, e autorizasse a emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e CT-e).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “o regime cautelar administrativo encontra previsão na legislação tributária estadual: artigos 17-H, 17-I e Art. 47-I da Lei Estadual n. 7.098/98, regulamentados pelos artigos 914-A a 916 do RICMS/MT/2014 e Resolução n. 07/2008-SARP. Sustenta que o regime cautelar administrativo não viola o princípio da legalidade, em razão da previsão expressa na legislação.

Aduz que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à legitimidade da cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, sem substituição tributária, pois o que se altera é o prazo de pagamento do tributo, não o fato gerador, sendo tal modificação possível por meio de regulamentação infralegal, nos termos do art. 96 do CTN.

Afirma que a medida cautelar imposta não inviabiliza a atividade empresarial da agravada, tampouco impede o livre trânsito de mercadorias, restringindo-se a antecipar o recolhimento do imposto devido nas saídas tributadas. Argumenta, ainda, que a medida objetiva evitar o acúmulo de novos débitos e não coagir o contribuinte ao pagamento de valores pretéritos.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para paralisar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, sua reforma, a fim de restringir a emissão de documentos fiscais a modelos avulsos. (Id 295647380).

Em sede de contrarrazões
, a agravada requer o desprovimento do recurso, alegando a ausência de processo administrativo prévio que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, além da inexistência de prova concreta de simulação ou fraude fiscal que justificasse a aplicação da medida cautelar (Id 301336888).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido
(Id 295765371).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, ao entender que a medida administrativa cautelar possui fundamento legal nos arts. 17-H e 17-I da Lei Estadual n. 7.098/98, bem como no regulamento estadual do ICMS. Ressalta que a suspensão da inscrição estadual e das emissões de documentos fiscais não configura sanção política, mas sim mecanismo legítimo de controle fiscal, cuja aplicação independe da constituição de crédito tributário, sendo suficiente a inobservância de obrigações acessórias (Id 309096898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutiva deste recurso restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
o recurso não comporta provimento
.

No presente caso, o agravante defende a legalidade da medida administrativa com base na legislação estadual e em precedentes dos tribunais superiores. Todavia, a jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento contrário à suspensão da inscrição estadual e da autorização para emissão de documentos fiscais como forma de coação indireta para cobrança de tributo.

O Supremo Tribunal Federal consolidou, em sua jurisprudência, a vedação a medidas coercitivas indiretas como meio de cobrança de tributos, editando as seguintes Súmulas:

- Súmula 70:
“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo.”

- Súmula 323:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

- Súmula 547:
“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

No mesmo sentido, em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:
“É ilegítima a utilização de mecanismos indiretos de cobrança que violem o livre exercício da atividade econômica, especialmente em situações que não envolvam crédito tributário definitivamente constituído.”
(REsp 1.685.774/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Dessa forma, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Isso porque a medida administrativa questionada foi aplicada sem que fosse instaurado processo administrativo individualizado em face da agravada, circunstância que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a restrição imposta não decorreu de inadimplemento fiscal próprio da empresa, mas apenas da vinculação societária de alguns de seus sócios com outra pessoa jurídica, situação que não autoriza a extensão automática de penalidades, sob pena de violação direta ao art. 170, caput, IV, da Constituição Federal, que assegura o livre exercício da atividade econômica, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal.

Para ilustrar:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SANÇÃO POLÍTICA. PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A imposição de regime cautelar administrativo, com restrição à emissão de NF-e e CT-e, configura medida desproporcional e caracteriza sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547).

4. A suspensão do credenciamento, sem comprovação de inadimplemento fiscal próprio da agravante e baseada apenas em vínculo societário com outra empresa fiscalizada, ofende o direito ao livre exercício da atividade econômica (art. 170, caput e IV, CF/1988) e o devido processo legal.
(...)
Tese de julgamento: "1. É vedada a suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e como meio coercitivo de cobrança fiscal, por configurar sanção política. 2. A restrição administrativa somente é válida mediante prévia comprovação de inadimplemento próprio do contribuinte, respeitado o devido processo legal." (N.U 1035854-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025).

E ainda:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E). INADIMPLÊNCIA FISCAL. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE (...) É inconstitucional a suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) como meio coercitivo para pagamento de débitos tributários, por violar o princípio da livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica.” (N.U 1009984-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.10.2024).

Nessa linha, a decisão de origem bem destacou que a penalidade administrativa ofende o devido processo legal e o princípio da livre iniciativa, pois penaliza de forma desproporcional e ilegal o exercício regular da atividade empresarial da impetrante.

Em tais condições, não há plausibilidade no direito alegado pelo Estado.

De outro lado, não se identifica perigo de dano ou resultado útil ao processo em desfavor do Estado, pois o mandado de segurança ainda se encontra em trâmite e o mérito da ação poderá, ao final, ser julgado de modo favorável ao agravante. Assim, eventual reconhecimento da validade da medida administrativa questionada poderá ser restabelecido na fase adequada, inexistindo risco de prejuízo irreversível ao ente estatal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025